Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-18.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VENDA PELA RÉ DE PRODUTOS COM IMAGENS DE PERSONAGENS DE DESENHOS INFANTIS ESTRANGEIROS CUJA AUTORIZAÇÃO PARA FABRICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PERTENCE À AUTORA. DESVIO DE CLIENTELA. VIOLAÇÃO AO ART. 209, DA LEI N.o 9.279/96. FIXAÇÃO DOS LLUCROS CESSANTES CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 210, INCISO III, DA LEI N.o 9.279/96. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS À HONRA OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

1. A ré expôs à venda e vendeu produtos contendo imagens de personagens de desenho infantis, sem identificação da marca da autora, que detém autorização para fabricação, comercialização e distribuição de produtos que explorem tais imagens. Ao assim agir, praticou concorrência desleal, consoante previsto no art. 209, da Lei n.o 9.279/96, porquanto adquiriu bens de fabricante não autorizado, que não pagou aos detentores das marcas os direitos devidos pela sua exploração, podendo oferecer à venda produtos por valores inferiores ao distribuídos pela recorrente, que arca com vultosas quantias monetárias a título de royalties, desviando parte da clientela da apelante.

2. A prática de concorrência desleal acarreta dano material in re ipsa, cujo montante deve ser apurado em sede de liquidação, com base no disposto no art. 210, inciso III, da Lei n.o 9.279/96.

3. A pessoa jurídica tem direito à indenização por danos morais na hipótese em que se verifica violação à sua honra objetiva, que é vulnerada sempre que os atos ilícitos afetam seu bom nome, sua fama e reputação. Se a conduta ilícita praticada pela ré consistiu na distribuição de produtos que não fazem qualquer alusão ao nome ou marca própria da apelante, não sendo possível associá-los aos produtos fabricados, distribuídos ou comercializados pela recorrente, não se há de falar em danos morais ante a ausência qualquer potencial de vulgarização da imagem da autora.

4. A complexidade da demanda e o trabalho zeloso do advogado da parte autora são circunstância que justificam a fixação dos honorários advocatícios em patamar superior ao mínimo legal. Além disso, se houve condenação, a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

5. Apelo parcialmente provido.